Tribunal: TJES
Processo: 0006048-07.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006048-07.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUTON GOMES PEREIRA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006048-07.2019.8.08.0035

EMBARGANTES: CLEUTON GOMES PEREIRA, GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, JHONATAN BATISTA DE SOUSA, WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA, FLÁVIO CASTRO MEDEIROS

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356, ANNA PAULINA CORTELETTI PEREIRA CARDOSO - ES30737
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.“
É
firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir,
não configurando deficiência na prestação jurisdicional
.” (AgRg no AREsp n. 2.001.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

3. “
N
ão se prestam os embargos de declaração à livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar os fundamentos eleitos, irresignação que, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.342.076/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

4. Restam prequestionadas todas as matérias elencadas nos embargos opostos.

In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

5.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006048-07.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: CLEUTON GOMES PEREIRA, GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, JHONATAN BATISTA DE SOUSA, WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA, FLÁVIO CASTRO MEDEIROS

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356, ANNA PAULINA CORTELETTI PEREIRA CARDOSO - ES30737
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA, CLEUTON GOMES PEREIRA , WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA, FLÁVIO CASTRO MEDEIROS e JHONATAN BATISTA DE SOUZA
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 8611347) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação Criminal anteriormente interpostos, mantendo os termos da sentença que condenou
o
s
embargante
s

pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes)

O embargante
GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA (Id. 8861175)
alega, em síntese, omissão, aduzindo que esta Colenda Câmara deixou de analisar as teses de cerceamento de defesa decorrentes da negativa de acesso à mídia e da negativa de intimação da defesa para o exercício do contraditório; violação ao devido processo legal e à incomunicabilidade dos jurados; violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal; e violação ao princípio da individualização da pena.

Paralelamente, o recorrente
CLEUTON GOMES PEREIRA (Id. 8862527)
sustenta omissão, afirmado que

esta Colenda Câmara deixou de analisar as teses de nulidade decorrente da prova emprestada, da decisão genérica de compartilhamento e da cadeia de custódia da prova digital; ausência de prova judicial de autoria delitiva; bem como de ofensa ao artigo 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena.

Os embargantes
WEMERSON SIMÕES DE OLIVEIRA (Id. 8863292), FLÁVIO CASTRO MEDEIROS (Id. 8863293) e JHONATAN BATISTA DE SOUZA (Id. 8863294)
alegam ausência de enfrentamento da tese de nulidade da prova emprestada e da ofensa ao art. 59, do Código Penal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 8989536)
opinando para que seja
negado
provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que, no que tange às alegações de omissão realizadas pela defesa de GLEIDSON, sobre a violação ao devido processo legal e à incomunicabilidade dos jurados, observo que se trata de uma inovação recursal.

Como bem expôs a Douta Procuradoria de Justiça, das razões de apelação apresentadas pela Defesa (Id. 4436808), observo que a referida tese não fora explorada no recurso de apelação, e, deste modo, não há que se falar em omissão desta Câmara.

Pois bem.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao
s

e
mbargante
s
.

Destaco que no acórdão especificamente manifestou-se acerca de todas as teses alegadas pelos embargantes, refutando-as uma a uma, de forma pontuada, como bem expôs a Douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer.

Mesmo que tal situação não se verificasse “
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir,
não configurando deficiência na prestação jurisdicional
.” (AgRg no AREsp n. 2.001.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Como reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “
não se prestam os embargos de declaração à livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar os fundamentos eleitos, irresignação que, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.342.076/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

Relembro que o voto condutor do acórdão foi extenso, analisando-se três teses de nulidades apontadas pelas partes, bem como todas as teses de mérito, refazendo-se, ainda, a dosimetria.

Deste modo,
i
n casu,
observo que não há omissão no julgado, razão pela qual entendo que os argumentos expostos pelas defesas revestem-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

A irresignação das partes mostra-se legítima, contudo não é este o recurso correto para alteração do julgado.

Por fim, embora não fosse necessário, considero
prequestionada
s
todas as matérias elencadas nos embargos opostos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)